Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração. Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Contrato de empréstimo pessoal. Mútuo. Prestações. Implantação em conta corrente. Previsão contratual. Débitos automáticos. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado ao mutuário. Resolução no 4.790/2020 do conselho monetário nacional. Resoluções antecedentes. Corroboração. Condição para a manifestação. Interpretação sistemática do normativo. Condição reservada quando endereçada à postulação ao banco depositário, na dicção normativa. Inexistência quando endereçada ao banco destinatário do mútuo (Resolução no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). Observância do normatizado. Imperativo inerente ao estado de direito. Pedido de suspensão. Desconsideração pelo mutuante. Apelação provida. Sentença reformada. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por maioria, dera provimento ao apelo interposto pelo ora embargado em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória, com pedido de tutela provisória de urgência, que aviara em desfavor da instituição bancária embargante, objetivando a suspensão dos descontos originários do contrato de empréstimo bancário que firmaram implantados em sua conta corrente, julgara improcedentes o pedido , revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria e pretensão devolvidas a reexame, encerrando o provimento do apelo do autor, com a derradeira reforma da sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.